Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-16.2017.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014134-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - CNPJ: 14.697.071/0001-08 (EMBARGADO), REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - CPF: 003.541.621-10 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira cooperativa contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição originária da pretensão executiva. A embargante sustenta que o aresto incorreu em contradição lógica ao cindir o lapso temporal do processo e em omissão quanto ao nexo de causalidade da demora citatória, à natureza da prescrição e à suposta ofensa à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se consubstancia contradição a fundamentação que afasta a culpa do Judiciário na fase recente do processo após reconhecê-la em momento pretérito; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao desatrelar a inércia atual do credor da morosidade estatal inicial e ao analisar a natureza do lapso prescricional; e (iii) verificar o cabimento dos aclaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento expresso.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar a via declaratória restringe-se à desarmonia interna do julgado, caracterizada pelo choque inconciliável entre suas premissas e a conclusão, não se confundindo com o inconformismo da parte ante a interpretação conferida à dinâmica dos atos processuais.

4. O reconhecimento de pretérita falha da máquina judiciária não outorga ao credor um beneplácito perene de imprescritibilidade. Inaugurada nova fase de impulsionamento e operando o Estado-Juiz com a devida presteza, a subsequente inércia na localização dos devedores atrai para o exequente os ônus inerentes ao risco de sua atividade negocial, afastando-se a proteção da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexiste omissão quando o órgão colegiado enfrenta de forma exaustiva e fundamentada todas as teses vertidas no recurso. O acórdão embargado delineou com precisão a consumação da prescrição originária antes mesmo da angularização processual e rechaçou a preclusão sobre matérias de ordem pública, evidenciando que o recurso busca a indevida sobreposição da tese da parte aos fundamentos soberanamente adotados pela Câmara.

6. O prequestionamento de dispositivos legais exige a demonstração inequívoca dos vícios estruturais previstos na codificação processual civil, revelando-se desnecessária a manifestação expressa sobre todos os artigos invocados em virtude da consagração legal do prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A existência de morosidade judicial em fase processual pretérita não confere imunidade perene à fluência da prescrição, recaindo sobre o credor o ônus pela ausência de citação válida quando o Estado-Juiz passa a atuar de forma célere em etapa subsequente. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de fundamentação vinculada, sendo inidôneos para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo processual e rediscussão do mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1014134-16.2017.8.11.0041, em que figura como apelante a ora embargante e apelados
REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - ME
e
REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO
.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela exequente, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. O Colegiado fundamentou que, embora um acórdão anterior tenha afastado a desídia da credora até o ano de 2022, a análise da marcha processual após o retorno dos autos à origem, em 2023, demonstrou a ausência de paralisações por culpa do Judiciário. Assim, não tendo a citação se perfectibilizado no prazo legal (ocorrendo apenas por edital em 2024, muito após o lapso trienal), afastou-se a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para a fase recente, não operando a interrupção retroativa da prescrição prevista no art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

A ementa do julgado restou assim redigida:

"

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição da pretensão executiva. Cédula de crédito bancário. Ausência de citação no prazo legal. Inércia da exequente após o retorno dos autos. Inaplicabilidade da súmula 106 do stj na fase recente. Extinção do processo. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário ajuizada em 2017, cuja citação por edital só ocorreu em 2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve ofensa à coisa julgada em relação ao acórdão anterior que afastou a desídia até 2022; (ii) saber se a demora na citação após o retorno dos autos em 2023 decorreu de falha do mecanismo judiciário ou de inércia da exequente, apta a afastar a Súmula 106 do STJ; e (iii) analisar o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada não impede a análise de fatos supervenientes, como a inércia continuada da parte exequente em promover a citação válida após o retorno dos autos à origem, momento em que se inaugurou nova fase processual.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação somente se a citação for efetivada nos prazos legais (art. 240, § 2º, do CPC), o que não ocorreu no caso, onde a citação por edital se deu sete anos após o ajuizamento.

5. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ quando, na fase processual recente (pós-2023), não se verifica falha do mecanismo judiciário, mas sim a incapacidade da credora em localizar as devedoras, não podendo o ônus da demora ser transferido indefinidamente ao Estado-Juiz em detrimento da segurança jurídica.

6. O acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue a execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e da sucumbência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação válida no prazo legal, por fato não imputável exclusivamente ao serviço judiciário, impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação. 2. A inércia qualificada da parte exequente em promover a citação após o retorno dos autos afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, § 2º, e 921, § 5º; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema Repetitivo 961; STJ, EDcl no REsp 1.759.643/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.05.2019; TJ-MT, Apelação Cível 0012449-18.2011.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de contradição e omissões no julgado. Sustenta que o acórdão é contraditório por realizar uma "cisão temporal" no processo, perdoando a inércia até 2023, mas penalizando a credora no período subsequente. Aduz omissão por não se analisar que a dificuldade de encontrar as devedoras na fase recente é consequência direta do tempo perdido por culpa do Judiciário na fase inicial. Por fim, aponta omissão quanto à natureza da prescrição (originária ou intercorrente) e suposta violação à coisa julgada material decorrente do primeiro acórdão proferido nos autos. Pede o saneamento dos vícios, com a concessão de efeitos infringentes para cassar a sentença, bem como o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

Em contrarrazões, sustenta o embargado, por intermédio da Defensoria Pública atuando como curadora especial, que o recurso busca nítida rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão realizou toda a análise fática e jurídica atinente à inércia da exequente após o retorno dos autos à origem, não se enquadrando a pretensão em nenhuma das hipóteses autorizadoras dos aclaratórios. Pugna pela manutenção incólume da decisão.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de contradição e omissões, além de postular o prequestionamento explícito de normas processuais e súmula jurisprudencial.

A embargante busca, em essência, demonstrar que a dificuldade de citação das devedoras no período posterior a 2023 decorre diretamente de morosidade judicial pretérita, razão pela qual o Colegiado não poderia afastar a proteção da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça nesta nova etapa processual.

Já a parte embargada defende que a via eleita revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual enfrentou exaustivamente os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao reconhecimento da prescrição originária.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, de cabimento restrito às hipóteses de esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

Nesse sentido, a via declaratória possui a finalidade estrita de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, revelando-se inadequada para a veiculação de mero inconformismo. Conforme entendimento consolidado,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida"
. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189)

A embargante aduz que o acórdão incorre em contradição lógica ao fatiar o processo em dois momentos: reconhecendo a falha do Judiciário até junho de 2023 (conforme decidido em acórdão anterior) e, simultaneamente, isentando o Estado-Juiz de responsabilidade no período subsequente, atribuindo a não localização das devedoras à própria credora.

Entendo que a argumentação não se sustenta. O conceito técnico-jurídico de contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios não se confunde com a discordância da parte em relação à interpretação dos fatos ou ao percurso lógico adotado pelo julgador. A jurisprudência pátria estabelece de forma peremptória que
"a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si"
. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

Da leitura da decisão embargada, verifica-se absoluta harmonia entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. O acórdão assentou, de forma didática, que a garantia de não prejuízo por falha judiciária (Súmula 106 do STJ) operou seus efeitos de proteção sobre a inércia cartorária verificada no passado. Contudo, o retorno dos autos ao primeiro grau inaugurou uma nova fase de impulsionamento.

O fato de haver falha estatal no passado não concede ao exequente um salvo-conduto perene para a imprescritibilidade da dívida. Ao examinar o fluxo processual pós-2023, o Colegiado constatou que o Judiciário atuou de forma célere e escorreita, não havendo novos embaraços que justificassem a ausência de citação. Concluir que, nessa nova fase, o ônus da não localização recai sobre o risco do negócio do credor não encerra qualquer contradição interna; representa, em verdade, a exata aplicação do direito à dinâmica fluida dos atos processuais.

Ausente o choque entre os fundamentos do acórdão e sua parte dispositiva, não há contradição a ser sanada.

Em caráter subsidiário, a cooperativa aponta omissões. Alega que a Turma Julgadora ignorou o nexo de causalidade (o argumento de que a demora inicial do Judiciário foi a "causa primária" do desaparecimento das devedoras). Alega, ainda, omissão quanto à indicação precisa da natureza da prescrição (originária ou intercorrente) e omissão quanto à tese de violação à autoridade da coisa julgada do primeiro acórdão.

Mais uma vez, não assiste razão à embargante. A leitura atenta do decisum revela que todos esses pontos foram enfrentados de forma exaustiva.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
"o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Ainda assim, no caso vertente, o acórdão não apenas adotou prisma diverso, como rebateu diretamente as teses suscitadas.

No que tange à
causa primária e nexo causal
, o acórdão expressamente consignou:
"A dificuldade na localização das executadas e a consequente necessidade de citação editalícia decorreram, em verdade, de circunstâncias fáticas alheias à responsabilidade do Judiciário e intrínsecas ao risco do negócio jurídico celebrado"
(ID 354785854). Ao atribuir a impossibilidade de citação ao risco da atividade creditícia na fase recente, o Colegiado rechaçou a tese de que o Judiciário devesse arcar com o desaparecimento das devedoras.

Quanto à
natureza da prescrição e ofensa à coisa julgada
, as alegações de omissão beiram a inépcia, pois o acórdão dedicou tópicos específicos para essas exatas matérias.

Sobre a coisa julgada, o Voto Preliminar destacou categoricamente que
"a matéria de ordem pública, como a prescrição, pode ser revista se novos fatos ou o decurso de novo lapso temporal assim o exigirem"
, refutando a tese de preclusão
pro judicato
.

No tocante à natureza da prescrição, o Voto de Mérito não deixou margem para qualquer obscuridade conceitual, ao cravar que, ante a ausência de citação válida no prazo do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil, sem culpa recente do Judiciário,
"operando-se plenamente os efeitos da prescrição originária"
, culminando na afirmação de que a prescrição atingiu o direito material
"antes mesmo da angularização processual eficaz"
.

Nesse contexto, sobressai evidente que a embargante não busca o suprimento de omissões reais, mas a sobreposição de sua própria tese jurídica aos fundamentos soberanamente adotados pela Câmara. Tal desiderato é incompatível com a natureza do recurso manejado.

Por derradeiro, quanto ao pleito de prequestionamento expresso dos dispositivos citados (arts. 1.022, 240 do CPC e Súmula 106/STJ), cumpre ressaltar que a oposição de embargos com esta finalidade exige, invariavelmente, a presença de um dos vícios estruturais previstos na lei adjetiva civil.

Ademais, o artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026